Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE VÍCIO AFETANDO O AUTOMÓVEL. CONTRATO. RESCISÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO ANEXO OU CONEXO. INSUBSISTÊNCIA. MUTUANTE NÃO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ALIENANTE. CONTRATO INDEPENDENTE. CONSUMIDOR. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, havendo vício a macular a compra e venda, cujo desfazimento é postulado pelo consumidor, o mútuo experimenta os efeitos dessa resolução, e ambas as fornecedoras experimentam os efeitos do havido, quando alienante e agente financeiro integram o mesmo grupo econômico, pois, nesse caso, a obrigação de ambos é de natureza solidária por se estar no ambiente de uma cadeia de fornecimento, consoante a gênese da proteção contratual conferido ao consumidor defronte os fornecedores e enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§1o e 2o, 34 e 51, III).
3. Conquanto a compra e venda de veículo e o contrato de financiamento entabulado pelo adquirente como forma de liquidação do preço sejam conexos, não são vinculados nem guardam relação de acessoriedade, e, assim, não integrando o agente financeiro o mesmo grupo econômico da vendedora, o mútuo que fomentara não é afetado pela rescisão da compra e venda por não ter concorrido o mutuante, por qualquer forma, pelo desfazimento daquele negócio, devendo ser preservado intacto por inexistir, sob essa realidade, vinculação ou solidariedade entre alienante e agente financeiro.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.